Tribunal: TJES
Processo: 5015792-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015792-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Velten Logística e Transporte Ltda. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra/ES, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ISSQN do exercício de 2022, consubstanciado na CDA nº 8328872/2022. A agravante alegou nulidade do título por vícios formais e de competência na inscrição, ausência de elementos essenciais na CDA e caráter confiscatório das multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria arguida pela executada pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se os vícios apontados na Certidão de Dívida Ativa são aptos a afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, na estreita via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade somente é cabível para discussão de matérias de ordem pública ou questões de direito que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ.

4.
A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser elidida por prova pré-constituída e inequívoca apresentada pelo executado, o que não ocorreu no presente caso.

5.
A alegação de nulidade da CDA por ausência de apuração pela Procuradoria da Fazenda Estadual é improcedente, pois o crédito tributário em discussão é de competência do Município, que detém atribuição legal para inscrição e cobrança.

6.
Os requisitos formais exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN, bem como pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, foram atendidos pela CDA, não se verificando os vícios alegados.

7.
A análise das supostas irregularidades na apuração do débito e no valor das multas demanda produção de provas além da documentação constante dos autos, o que inviabiliza a via estreita da exceção de pré-executividade
.

8.
A jurisprudência do TJES confirma que matérias que demandam dilação probatória devem ser veiculadas por meio de embargos à execução ou ação própria, não se admitindo a exceção de pré-executividade nessas hipóteses.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é incabível quando as alegações do executado demandam dilação probatória, ainda que envolvam possíveis vícios formais na Certidão de Dívida Ativa, ante a ausência de prova pré-constituída.

2. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA somente é afastada por prova pré-constituída e inequívoca apresentada pelo executado.

3. É legítima a inscrição e cobrança de créditos tributários municipais por autoridades da própria municipalidade, conforme previsto na legislação local.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 393; TJES, AI nº 5003821-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09.11.2023; TJES, AI nº 5001760-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais de Id nº 10224400, a agravante, alega, em síntese que
i)
“a matéria em testilha pode ser analisada via exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória”;
ii)
“as CDA’s em testilha são nulas, uma vez que não foram apuradas e inscritas na Procuradoria da Fazenda Estadual”;
iii)
“analisando-se as CDA’s em tela, observa-se que apenas há indicação à data de inscrição, porém não há qualquer indicação ao período de apuração do débito principal, bem como não há indicação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros de mora”;
iv)
“analisando-se a CDA em tela percebe-se que a soma das multas aplicadas equivale a mais de 100% do principal”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, no sentido de que seja acolhida a exceção de pré- executividade e, consequentemente, reconhecida a nulidade da execução fiscal.

Decisão de Id nº 10611038, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Serra apresentou contrarrazões no Id nº 12596783, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais de Id nº 10224400, a agravante, alega, em síntese que
i)
“a matéria em testilha pode ser analisada via exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória”;
ii)
“as CDA’s em testilha são nulas, uma vez que não foram apuradas e inscritas na Procuradoria da Fazenda Estadual”;
iii)
“analisando-se as CDA’s em tela, observa-se que apenas há indicação à data de inscrição, porém não há qualquer indicação ao período de apuração do débito principal, bem como não há indicação ao termo inicial e final da correção monetária e dos juros de mora”;
iv)
“analisando-se a CDA em tela percebe-se que a soma das multas aplicadas equivale a mais de 100% do principal”.

Na decisão lançada no Id nº 10611038, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº
10611038
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Município de Serra propôs execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN do exercício de 2022, inscrito na CDA nº 8328872/2022. Em resposta, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade do título executivo em razão de suposto vício de competência na inscrição, ausência de elementos essenciais no termo de inscrição e o caráter confiscatório das multas aplicadas.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada para o exame das alegações formuladas, por demandarem dilação probatória, além de ter reconhecido que a CDA atende aos requisitos legais.

É pacífico o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui título executivo extrajudicial que fundamenta a execução fiscal, revestido de presunção relativa de certeza e liquidez quanto ao crédito tributário nela consubstanciado, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional. Tal presunção, contudo, somente pode ser elidida mediante apresentação de prova inequívoca por parte do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nos moldes do art. 202 do mesmo diploma legal, o termo de inscrição em dívida ativa deve conter determinados requisitos formais, cujo atendimento visa garantir ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A inobservância desses requisitos acarreta a nulidade da inscrição, conforme expressamente previsto no art. 203 do CTN.

Irresignada, a parte recorrente defende a tese de que a matéria é passível de análise por meio da exceção de pré-executividade.

Com efeito, a
exceção de pré-executividade trata-se de um meio excepcional de defesa no processo de execução, na qual somente admite alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória.

Logo, se a discussão constituir matéria de defesa ou demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução fiscal ou a ação autônoma declaratória de nulidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, conforme Súmula nº 391, senão vejamos: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação".

Portanto, para o deferimento da exceção de pré-executividade, necessário se faz que a prova objeto da exceção seja robusta, verossímil, pré-constituída, sob pena do seu não acolhimento, por se tratar de matéria a ser analisada outra via, conforme dito alhures.

Nesse contexto, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA somente pode ser afastada com provas suficientes que atestem a sua nulidade, não sendo bastante a mera alegação de vícios formais, como no caso em apreço.

Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual, observo que o caso em tela se refere a cobrança de débito tributário de competência Municipal, portanto, não há que se falar em nulidade da CDA, por não ter sido “apuradas e inscritas na Procuradoria da Fazenda Estadual”.

No caso, conforme destacado pelo Município agravado, a CDA foi emitida em obediência aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, do art. 202 do CTN, e da legislação municipal pertinente.

Nesse ponto, destaco que a impugnação apresentada pelo Município de Serra, nos autos de referência, demonstra, com base em farta legislação local (inclusive no Código Tributário Municipal e na estrutura organizacional do ente público), que a inscrição e a posterior cobrança judicial foram realizadas por autoridades legalmente competentes, afastando a tese de vício insanável.

Além de tais considerações, destaco que a parte agravante não indicou de forma precisa os supostos “vícios” que alega existir na CDA objeto da execução fiscal de referência.

Por oportuno, analisando unicamente a CDA não é possível atestar qualquer irregularidade, nem mesmo em relação ao valor da multa, especialmente diante da fundamentação genérica apresentada pela agravante.

Diante de tais considerações, reputa-se necessária maior dilação probatória, a fim de se atestar a verossimilhança das alegações da agravante, o que, como cediço, não é congruente com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula nº 393, do STJ).

2. As provas apresentadas pelo agravante demanda dilação probatória, como exemplo, a ausência de assinatura do autuado ora agravante, tendo-se a informação de que este se recusou a assinar.

3. O exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir, ilidir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo se mostra imprescindível no caso concreto, discussão que não cabe em Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJES. Data: 09/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003821-25.2023.8.08.0000. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A via da exceção de pré-executividade, fruto de construção jurisprudencial, está reservada às matérias apreciáveis de ofício, ao executado que tenha prova pré-constituída de sua alegação e para o qual não se mostre necessária instrução probatória, a teor do enunciado sumular nº 393 do STJ, ao que não atendera o excipiente, ora recorrente.

2. Os argumentos aventados pelo contribuinte perante a instância de origem por meio de exceção de pré-executividade (nulidade do auto de infração por inadequação dos atos praticados pelos auditores fiscais; base de cálculo utilizada de forma abusiva e equivocada, ilegalidade do lançamento do procedimento administrativo) revelam seu inadequado manejo, dado imprescindirem de dilação probatória inviável na espécie.

3. Questionamentos afetos à sistemática de apuração tributária, a exemplo da regularidade, ou não, da base de cálculo da exação, carecem de exame de prova, com instauração do contraditório, sendo os embargos à execução o instrumento correto para tanto
(nesse sentido: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1706698/SP, publicado em 01/07/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 25/Aug/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001760-65.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

Dessa forma, ante a ausência de prova pré-constituída que evidencie, de maneira inequívoca, o direito alegado pela parte agravante, mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. Assim, deve prevalecer a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo que ensejou a inscrição em dívida ativa promovida pela municipalidade.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de a parte recorrente deduzir os fundamentos de sua insurgência por meio de embargos à execução, oportunidade em que poderá produzir prova apta a demonstrar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa.

Oportuno, ainda, destacar que nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Nessas condições, embora seja juridicamente admissível a retificação de erro material mediante substituição da CDA pela municipalidade, com a consequente convalidação dos títulos exequendos, tal providência mostra-se inviável no presente caso, diante da ausência de prova pré-constituída, exigida na estreita via da exceção de pré-executividade.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar